Tribunal: STF
Processo: RHC 212015
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 701.802/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 22/04/1998, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, condenou o recorrente a 23 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, ante o crime do art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio).



    3. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Relator, seguindo-se o citado agravo regimental.  



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União argui que a condenação do recorrente alicerçou-se exclusivamente em duvidoso depoimento da vítima, sem amparo nos demais elementos de prova. Articula com o princípio do in dubio pro reo, aludindo à absolvição em primeira instância. Insurge-se em face da valoração das provas realizada pelo Tribunal de origem. Segundo alega, a passagem do tempo não convalida o vício do título condenatório.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade da condenação.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da controvérsia, tendo em conta a preclusão da matéria, examinada pelo Tribunal de Justiça no ano de 1998. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par disso, o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; RHC nº 209.323-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 19/04/2022; RHC nº 208.086-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; RHC nº  205.615-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 16/03/2022). 



    9. Há mais, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator